Tribunal: TJMT
Processo: 0001049-63.2019.8.11.0023
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001049-63.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WESLEM VITOR DA SILVA (APELANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), GEANE RAQUEL DE BRITO - CPF: 062.015.793-38 (VÍTIMA), BRUNO CONCEICAO DA SILVA - CPF: 051.792.131-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ANULAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – DESCABIMENTO – DECISÃO AMPARADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE NOS AUTOS – PROVAS TESTEMUNHAIS – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – INVIABILIDADE –
CONTEXTO PROBATÓRIO HÍGIDO PARA ACOMODAR A DECISÃO DOS JURADOS – QUALIFICADORA CARACTERIZADA E RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – QUALIDADE DO VEREDICTO DIANTE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – SOBERANIA – ART. 5º, XXXVIII,
“C”
, DA CF/88
–
RECURSO IMPROVIDO
.

Não há que se falar em anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, pois o édito condenatório prolatado pelo Conselho de Sentença (inclusive o reconhecimento da autoria do apelante) foi devidamente baseado nas provas constantes nos autos que apontavam para este sentido.

As qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, o que não ocorre nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Weslem Vitor da Silva
contra os termos da sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto do Azevedo/MT que, de acordo com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa técnica pleiteia a reforma da r. sentença, objetivando a anulação do julgamento realizado no dia 06 de outubro de 2020, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, argumentando que o julgamento se deu contrário às provas dos autos, especialmente no que toca ao reconhecimento da qualifcadora do motivo torpe. Com isso, pretende-se que o condenado seja submetido à novo julgamento popular, nos termos do artigo 593, §3º, do Caderno Processual Penal (ID 121639039).

Por sua vez, o Ministério Público apresentou contrarrazões, aduzindo o improvimento do recurso manejado pela defesa, com a consequente manutenção do édito condenatório. (Id. 121639042)

Por fim, manifestou-se aos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da ilustre Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, apresentando parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, assim sintetizando:

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação do apelante. Homicídio qualifcado (Art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP). Recurso de apelação criminal exprimindo protesto por novo Júri, com fundamento no art. 593, III, d, do CPP. IMPOSSIBILIDADE. Apresentadas as versões defensiva e acusatória, o Conselho de Sentença acolheu a pretensão ministerial, decidindo pela condenação do apelante, o que afasta a alegação de julgamento contrário à prova dos autos, sendo devida a manutenção da r. sentença penal condenatória, com o reconhecimento das qualifcadoras devidas. Apelante agiu repentinamente, extirpando da vítima qualquer mecanismo de defesa. Crime que se deu por motivo torpe, caracterizado em razão da vítima supostamente pertencer à grupo criminoso rival (PCC) ao qual pertencia o executor do delito de homicídio (Comando Vermelho). Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Id. 125865669)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
Weslem Vitor da Silva
contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto do Azevedo/MT que, de acordo com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a exordial acusatória (Id. 74286972, grifo nosso):

“(...)

No dia 24/03/2019, por volta das 01h00min, na Rua da Paz, n° 1050, Bairro Jerusalém nas proximidades do estabelecimento comercial "Chik Bar", o denunciado WESLEM V1TOR DA SILVA, em concurso com BRUNO CONCEIÇÃO DA SILVA, fazendo uso de arma de fogo não apreendida, matou a vítima Geane Raquel de Brito.

Conforme consta, nas circunstâncias acima indicadas, a vítima, em companhia dos denunciados, encontrava-se no citado estabelecimento comercial.

Acontece que, após ausentar-se brevemente, ela retornava ao local quando reencontrou os denunciados. Neste instante, WESLEM, com o apoio e consciência de BRUNO, sacou uma arma de fogo e, de inopino, passou a efetuar disparos, que produziram as lesões que foram a causa eficiente da vítima.

Registre-se que o crime de homicídio fora praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que atacada repentinamente, com disparos de arma de fogo, e estando desarmada.

Por derradeiro, o crime foi cometido por motivo torpe vez que os denunciados mataram-na por acreditar que ela integraria a organização criminosa denominada "PCC' (Primeiro Comando da Capital), enquanto eles pertenciam à organização criminosa rival (Comando Vermelho).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia BRUNO CONCEIÇÃO DA SILVA e WESLEM VITOR DA SILVA pela prática da conduta capitulada no artigo 121, §2s, incisos II e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

(...)”.

A materialidade resta inconteste, delineada por meio do Boletim de Ocorrências n. 2019.89688, relatório de investigação, (Id 74286972), Laudos de Necropsia (Ids. 74286974 fls. 22 a 28), bem como por demais peças encartadas aos autos, sendo apenas a autoria delitiva objeto de inconformismo defensório.

Passemos, portanto, à análise.

A defesa técnica da apelante insurge-se em apelação pleiteando, inicialmente, a anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, arguindo que a decisão está manifestamente contrária à prova nos autos, alegando que os jurados imputaram a autoria delitiva do crime em comento ao apelante em inobservância ao amealhado probatório, impondo a submissão do mesmo a um novo julgamento. Porém, tal pleito não merece guarida.

Ocorre que, apesar dos esforços defensivos, o conjunto probatório contido nos autos é suficiente a sustentar a imputação da autoria delitiva ao apelante, tendo a tese de negativa de autoria sido amplamente debatida em plenário, tendo como testemunha Glenda Reis Silva que estava no local e presenciou os fatos afirmando, inclusive, que foi ameaçada por Weslem para que não falasse a verdade quanto a autoria delitiva. Além dos depoimentos prestados pelos agentes policiais José Sóstenes de Souza Gomes e Braulio Castro Cesário, que realizaram as investigações para elucidar o crime, todos disponíveis para conferência nos Ids. 74289960 a 74289964).

É sabido que a cassação do veredito do Júri Popular por conta de dissonância com as provas produzidas em instrução só é cabível quando a decisão for de todo divorciada de qualquer elemento probatório acostado aos autos, em um notório e inquestionável descompasso com a verdade real delineada nos autos.

No caso em tela, nota-se que esta não é a situação, tendo em vista que, conforme acima demonstrado, o veredito do Conselho de Sentença está firmado em elementos probatórios produzidos tanto durante a fase extrajudicial quanto em plenário, se encontrando em perfeita harmonia com o arcabouço probatório acostado aos autos.

Nesse sentido, decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (grifei):

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –EXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DA VIOLENTA EMOÇÃO E INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA –ANULAÇÃO DA SENTENÇA E SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DA CORTE POPULAR ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO –EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E IMPOSSIBILIDADE DA DEFESA DA VÍTIMA – INADMISSIBILIDADE – VERSÃO DA ACUSAÇÃO ACOLHIDA PELO JURADOS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – SOBERANIA DOS VEREDITOS – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – PRESENÇA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – AUMENTO DESPROPORCIONAL – SANÇÃO REDIMENSIONADA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, H, CP – INVIABILIDADE – AGRAVANTE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS AUTOS E ACOLHIDA PELOS JURADOS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não há falar em anulação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri se a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo na prova produzida durante a instrução processual, pois, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, somente a decisão manifestamente contrária a todo o arcabouço probatório é passível de anulação.

O privilégio da violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima, “sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime” (CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6ª ed. Bahia: Juspodium. 2013. p. 240).

No homicídio privilegiado os elementos ‘violenta emoção’ e ‘injusta provocação’ da vítima devem estar bem delineados nos autos.

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri.A presença de uma circunstância judicial negativa não é suficiente para que se eleve a sanção básica dos recorrentes em 2 anos, mostrando-se tal aumento desproporcional.

(N.U 0001206-39.2017.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INCONSISTÊNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – OPORTUNIDADE EM QUE SE ANALISOU A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DAS QUALIFICADORAS, AS QUAIS FORAM APRECIADAS E JULGADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – JUÍZO COMPETENTE PARA DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DESTES AUTOS NO QUE CONCERNE AO NÃO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA, A TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUANTO A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – TESES DEFENSIVAS RECHAÇADAS PELO JÚRI COM APOIO EM PROVAS CONSTANTES NESTES AUTOS – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS – RESPEITO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DASOBERANIA DOS VEREDICTOS – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência das qualificadoras e não a sua comprovação indene de dúvidas, a qual compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, tanto é que, no caso destes autos, após o apelante ser levado a julgamento pelos jurados, estes acabaram por reconhecer uma das qualificadoras (recurso que impossibilitou a defesa da vítima – 7º quesito) e afastar a outra (motivo torpe – 6º quesito), não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato do recurso em sentido estrito ter mantido a sentença de pronúncia quando à existência de indícios das qualificadoras. Preliminar rejeitada.

2
. É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Somente poderá ser acolhida a alegação de decisão manifestadamente contrária à prova dos autos quando esta não tiver o mínimo de embasamento no conjunto probatório, o que não é o caso destes autos, pois as provas judicializadas amparam a versão da acusação
, encontrando-se apta a sustentar veredicto dos jurados pela condenação do apelante por homicídio qualificado, restando afastadas as teses defensivas de ocorrência de legítima defesa e de desclassificação para a forma privilegiada.

Além disso, não há falar-se em exclusão da qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima quando se infere que a aludida majorante restou delineada na denúncia e que os fatos foram descortinados durante a persecução penal e produzidas provas suficientes para demonstrá-la, cabendo destacar que os membros do Conselho de Sentença avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um.

3. Recurso desprovido.

(N.U 0013483-42.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)”

Esta Colenda Corte sedimentou este entendimento no Enunciado Orientativo n. 13, que diz,
verbis
(grifo nosso):

Enunciado 13:
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
.

Portanto, nota-se que o veredito do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri ao caso em análise não se apresenta manifestamente apartado do conjunto probatório juntado aos autos – pelo contrário, o Júri Popular, após tomar conhecimento dos fatos e das provas produzidas em instrução, optaram por uma das teses principais trazidas ao plenário, não sendo, portanto, cabível a anulação da sentença, tampouco a submissão da apelante a um novo julgamento, não prosperando, neste ponto, o pleito defensório.

Avançando no tema, busca a defesa o afastamento da qualificadora do motivo torpe, por não encontrar sustentáculo razoável no caderno probatório.

Cezar Roberto Bitencourt leciona
in
Tratado de Direito Penal, Vol.2, Parte Especial, Saraiva Jur, 2020, pag. 836: que:
“Motivo torpe é o motivo que atinge mais profundamente o sentimento ético-social da coletividade, é o motivo repugnante, abjeto, vil, indigno, que repugna à consciência média”.

Para Rogério Greco, no livro Código Penal Comentado. 6. ed. Niterói: Impetus, 2012, p. 278, motivo torpe aquele que é: “
objeto que causa repugnância, nojo, sensação de repulsa pelo fato praticado pelo agente.”
.

In casu
, a referida qualificadora foi submetida aos jurados no quesito nº 1.5 (Id. 113458605), do qual se verifica que, em sua maioria, os jurados responderam positivamente, o qual possuí a seguinte indagação:
“O acusado WESLEM VITOR DA SILVA agiu mediante motivo torpe, em matar a vítima, em razão desta pertencer a organização criminosa, denominada PCC (Primeiro Comando da Capital), enquanto o acusado pertenceria a organização criminosa do Comendo Vermelho?”

“Resultado da votação

conferência das cédulas

(04) SIM (--) NÃO

(X) SIM

(--) NÃO”
(Id. 74289967).

Oportuno consignar que as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri. A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, § 2º, I E IV, POR DUAS VEZES, C/C ART. 70 C/C ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003 – VEREDICTO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL – EXTIRPAÇÃO NECESSÁRIA – JUSTIFICATIVAS GENÉRICAS E ABSTRATAS – FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – JUSTIFICATIVAS UTILIZADAS PARA AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS SÃO SUFICIENTES PARA SUA NEGATIVAÇÃO – PENA-BASE CORRETAMENTE DISTANTE DO MÍNIMO LEGAL – EXCLUSÃO DOS MOTIVOS DO CRIME DA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO DA PENA – MOTIVO TORPE PREVISTO COMO AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO – CONTEXTO PROBATÓRIO HÍGIDO PARA ACOMODAR A DECISÃO DOS JURADOS – QUALIFICADORA CARACTERIZADA E RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – QUALIDADE DO VEREDICTO DIANTE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – SOBERANIA – ART. 5º, XXXVIII, “C”, DA CF/88 – REALOCAÇÃO PARA A PENA INTERMEDIÁRIA QUE IMPORTARÁ EM PREJUÍZO AO RÉU – MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME NA PENA INICIAL – “NON REFORMATIO IN PEJUS” – PLEITO SUBSIDIÁRIO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA COMUMENTE ADOTADA PELA DOUTRINA – REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE, UTILIZANDO-SE A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AMBOS OS CRIMES – MANUTENÇÃO DO AUMENTO DA PENA EM RELAÇÃO AOS ANTECEDENTES NO CRIME DE HOMICÍDIO – MAJORAÇÃO INFERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) MAIS FAVORÁVEL AO RÉU – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – A PENA DE MULTA DEVE ACOMPANHAR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo em vista que o juízo a quo usou de fundamentação idônea ao fim colimado em relação às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, (culpabilidade, antecedentes, circunstâncias, motivos e consequências do crime), a pena-base deve permanecer acima do mínimo legal.

A culpabilidade merece maior reprovação na medida em que o crime foi premeditado, nos termos do Enunciado Orientativo nº 49 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Com relação aos antecedentes, havendo condenação transitada em julgado, não podendo ser utilizada como reincidência, deve ser aplicada na primeira fase da pena.

No tocante às circunstâncias do crime, deve ser desvalorada, pois, os atos executórios, evidenciado na quantidade de disparo de arma de fogo e nas regiões atingidas das vítimas, mostram maior grau de reprovabilidade da conduta.

Com relação às consequências do crime, a idade das vítimas de homicídio autoriza a majoração da pena-base, pois, os ofendidos tratavam-se de jovens de 20 (vinte) e 24 (vinte e quatro) anos de idade.

O exame da personalidade deve ser aferido através de laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do acusado voltada à prática de crimes, o que não se verifica nos autos.

A conduta social envolve todo o comportamento do acusado no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal.

As qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, o que não ocorre nos autos.

“[...] Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial [...]” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021).

(...)

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.

(N.U 1000423-19.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

Com efeito, dos elementos de prova amealhados aos autos, é possível concluir que a versão escolhida pelo Júri possui o necessário suporte probatório, o que inviabiliza, diga-se mais uma vez, a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, seja em relação à autoria delitiva, seja em relação à qualificadora do motivo torpe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, m
antendo todos os termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022